Tribunal: TJDFT
Processo: 0718330-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DA BENEFICIÁRIA TITULAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado.

2. A rescisão contratual por iniciativa do beneficiário, no curso da ação obrigacional, evidencia a perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista a incompatibilidade com a continuidade do custeio do tratamento pela Operadora/Administradora do plano de saúde, sob pena de manutenção indefinida do vínculo contratual, em especial, na espécie, por tratar-se de doença incurável e que exige acompanhamento médico constante.

3. Acolhida a preliminar arguida pela apelante e extinto o processo sem análise do mérito por perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de obrigação de fazer, sem alteração do ônus da sucumbência, tendo em vista o princípio da causalidade (CPC, art. 85, § 10o).

4. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais. No caso em análise, a negativa de substituição dos aparelhos auditivos ocorreu em virtude de interpretação limitada do contrato e das normas editadas pela ANS. Não obstante o reconhecimento do dever do plano de saúde de arcar com as despesas respectivas, não é plausível reconhecer que a recusa da operadora de saúde, alegada com base em interpretação normativa, por si só, caracterize ilícito gerador de dano moral.

5. Recurso conhecido. Preliminar de perda superveniente do objeto acolhida. Recurso provido quanto ao segundo capítulo da sentença.